Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-38.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700329-38.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO SOUSA FERREIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Despacho 1. Apelação cível interposta por Orlando Sousa Ferreira contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de cobrança proposta por Condomínio Mansões Entre Lagos, julgou o pedido inicial procedente para condenar o réu a pagar ao autor as despesas condominiais vencidas entre maio de 2015 a abril de 2020 (ID no 32290459). 2. Ante a sucumbência, o réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. Em contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade de justiça e afirma que o apelante é empresário individual (ID no 32290468). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; o requerimento de empresário individual, além de extrato bancário ou declaração fiscal da pessoa jurídica mencionada no comprovante de inscrição de ID no 32290469; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro